Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APURAÇÃO DE FATOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que, por mais delicada que seja a situação, as informações prestadas pela ré/recorrida à autoridade policial e ao Colégio no qual a filha da recorrida estudava não se caracterizam temerárias, propositais ou maculadas pela má-fé. Ao contrário, seria a conduta de qualquer um atento à segurança e integridade física dos filhos. Destacou que a conduta da recorrida não teria relação com a dispensa do recorrente do colégio em que trabalhava.
3. Alega, como razões de reforma de sentença, que o meio utilizado pela recorrida para relatar o suposto crime o teria causado danos emocionais e materiais. Sustenta que a recorrida poderia de forma preventiva analisar à situação e suas consequências de modo a evitar prejuízos ao recorrente. Defende que a recorrida, previamente, deveria ter procurado uma perícia médica para constatar se havia alguma lesão na criança, de forma a comprovar se a violência sexual realmente teria acontecido, pois o Laudo de Exame de Corpo de Delito concluiu pela ausência de lesões corporais e ausência de lesões sugestivas de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
4. Assevera que a denúncia infundada da recorrida teria sido o motivo para a perda do seu emprego, bem como suficiente para vivenciar situações de angústia e traumas por mais de 4 (quatro anos), sendo que ao final o Inquérito Policial foi arquivado por falta de justa causa para oferecimento da acusação.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID.3323539.
7.Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto do contexto fático probatório não é possível constatar que a recorrida tenha cometido algum ilícito apto a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em desfavor do recorrente.
11. Observo que a recorrida ao suspeitar da pratica de crime sexual contra a sua filha de apenas 3 (três) anos de idade procurou os meios legítimos para apuração dos fatos. O registro de boletim de ocorrência e a comunicação ao colégio da criança não foram levianos, pois durante uma consulta com uma psicóloga a menor teria relatado a suposta pratica criminosa (ID. 33232049). Dessa forma, entendo que, apesar de a situação vivenciada ter sido desagradável, não é possível caracterizá-la como ilícita e capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais (art. 186 c/c art. 927 do CC), visto que a recorrida procurou os meios legítimos para investigação dos fatos. Trago precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1085372, 07106002920178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
13. Na hipótese, não verifico a presença dos elementos necessários para o ressarcimento do dano material alegado, pois o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) de comprovar que a sua demissão teria ocorrido em razão de algum ilícito praticado pela recorrida (Art. 927 do CC).
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.